Tribunal: STF
Processo: Rcl 88875
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 419-98.2021.5.17.0191.
Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, argumenta que “o v. acórdão reclamado está fincado na presunção de culpa, inexistindo qualquer comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do Reclamante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de sua responsabilidade, amparado exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”(eDOC 1, p. 12).
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público, por afronta à ADC  16, RE-RG 760.931 (tema 246) e RE-RG 1.298.647 (tema 1118).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)

Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, em virtude de suposta deficiência na fiscalização. Confira-se, pois, trecho do julgado:

“Requer a autora a reforma alegando que "Os documentos colacionados aos autos pelo ente público e citados na r. sentença em nada provam a fiscalização no contrato de trabalho. O ente público juntou aos autos documentos de contrato de prestação de serviços com a primeira ré, que se tratam de documentos administrativos vinculados a negociação do contrato em questão, os quais não se referem a fiscalização do contrato de trabalho." 
Vejamos. 
A autora, admitida em 18-02-2019, requereu a condenação subsidiária do Estado do Espírito Santo em razão de ter sido contratado pela 1.ª reclamada para trabalhar como cozinheira em decorrência do contrato que teve por objeto a "Prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação, no âmbito do Secretaria de Saúde/ES". 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC n.º 16, considerou constitucional o art. 71 da Lei n.º 8.666/93, não afastando, todavia, a possibilidade de imputar a responsabilidade subsidiária aos entes da Administração Pública pelos encargos trabalhistas devidos pela prestadora dos serviços, quando ficar comprovada conduta culposa do tomador na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador, nos moldes da Súmula 331, V, do TST e Súmula 21 deste Regional.
A questão envolvendo a responsabilidade subsidiária da Administração Pública retornou recentemente à pauta do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 760.931/DF, em 30-03-2017, a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, confirmou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº. 8.666/93, adotando a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário". 
Se é certo que os precedentes judiciais firmados acima afastam as hipóteses de responsabilidade objetiva e de transferência automática da responsabilidade em virtude do simples inadimplemento de verbas trabalhistas, a conclusão da Suprema Corte não altera a possibilidade de a Administração Pública vier a ser responsabilizada subsidiariamente quando agir de forma omissa ou negligente na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas. Com efeito, demonstrada a culpa in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responderá pela sua própria incúria. 
Embora a questão sobre a quem recairia o ônus de provar a culpa na fiscalização não tenha sido objeto de tese específica do Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/ DF, extrai-se da leitura do referido acórdão que 06 (seis) dos 11 (onze) Ministros votantes entenderam por atribuir à Administração Pública o ônus de provar o cumprimento dos deveres de fiscalização decorrentes da Lei de Licitações, seja por ter obrigação de legal de fazê-lo (artigos 58, III e 67 da Lei nº 8.666/93), seja por ter maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1º, CPC). Senão, vejamos os seguintes trechos extraídos do aludido leading case julgado pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Portanto, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, impõe-se à Administração Pública o ônus de demonstrar em juízo a efetiva fiscalização do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo vencedor da licitação (dentre elas, por óbvio, as decorrentes da legislação laboral), não se podendo considerar como fiscalização efetiva a que compreenda tão somente a apresentação de algumas documentações em que se exige comprovante de pagamentos de verbas ou então aplicação de algumas penalidades. 
Perfilhando a este posicionamento, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do ERR-925-07.2016.5.05.0281 concluído em 12-12-2019, acolheu a tese de que compete ao ente público tomador de serviço o ônus de provar a existência da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, pacificando em definitivo a controvérsia existente sobre a questão.
(...)
Vale registrar que a fiscalização, por óbvio, não pode ser tão somente teórica, como mera questão burocrática, para aparentar cumprimento da lei. Se por um lado o mero descumprimento do contratante não induz a corresponsabilidade, por outro apresentar documentação com cumprimento burocrático da lei não é carta branca para desobrigar a Administração Pública, sob pena de rasgar-se a Constituição que alça como um dos fundamentos da República o valor social do trabalho. 
Não podemos olvidar que, sobretudo em época de livre terceirização, os maiores clientes da justiça do trabalho são justamente essas empresas prestadoras de serviços. Após encerramento do contrato ficam os trabalhadores sem emprego (se não aproveitados pelo "sucessor") e sem recebimento de direitos trabalhistas. 
No caso tratado nos autos releva observar que o ente público colacionou extensa documentação com vistas a demonstrar efetiva fiscalização, f. 167-1248, constatando-se que o contrato teve início em outubro de 2015 (f. 178). 
E análise a documentação verifica-se que a fiscalização, por muitos anos, voltou-se aos aspectos envolvendo o objeto do contrato, situação que observei nos autos 0000585-02.2016.5.17.0161, que relatei em 2018 na 2.ª turma, e que se constata também nestes autos, como se verifica às f. 440-444, notificações endereçadas à empresa por falta de queijo fatiado e iogurte no café da manhã em alguma unidade, compra de liquidificador doméstico, substituição de lâmpadas queimadas em cozinha e refeitório, pintura de paredes, alteração de cardápio, infestação por insetos, enfim, nada sobre fiscalização trabalhista, isso em idos de 2017. 
Muito provável que essa fiscalização, voltada apenas para o objeto do contrato, tenha acarretado a situação verificada no ano de 2021, quando a contratante já não mais conseguia sequer pagar mensalmente aos seus empregados, o que levou o ente público a passar a pagar diretamente os empregados da 1.ª reclamada, consoante se verifica nos documentos f. 572-575, em que a Procuradoria Trabalhista, da Procuradoria-Geral do Estado, dia 11-02-2021, fez uma reunião com a SESA e a 1.ª ré com objetivo de "encontrar uma solução conjunta para o Pleito da Contratada, em face da retenção administrativa de créditos recomendada por esta Procuradoria Trabalhista, sobre modo no sentido de preservar os direitos trabalhistas dos Empregados alocados ao Contrato Administrativo,..."
Antes de se continuar na análise das conclusões da reunião, importante destacar como que a falha grotesca, na fiscalização dos direitos dos trabalhadores, redundou na impossibilidade de a ré manter o pagamento em dia, como se verifica no levantamento feito, após a empresa já se encontrar em vias da rescisão contratual com o ente público, comunicação que o estado manteve com advogados do sindicato dos trabalhadores, f. 1098-1101, em que se verifica muitos ex-empregados com direito a receber férias em dobro de várias unidades, caso de todos os trabalhadores do Hospital de São José do Calçado cujas últimas férias tinham sido em 2018, tíquetes alimentação em torno de 9 meses sem pagamento, FGTS não depositados por muitos meses, etc. 
Já a reunião na Procuradoria Trabalhista do Estado noticiada anteriormente, objetivando "(...) uma solução de consenso para pagamento direto de salários e demais haveres trabalhistas, bem como futuras Rescisões de Contrato de Trabalho dos Empregados alocados ao Contrato Administrativo, (...)", concluiu no sentido de os representantes da 1.ª reclamada fazerem levantamentos de inadimplementos de ticket alimentação, salários, vale transporte, para que a SESA fizesse o pagamento diretamente aos trabalhadores, pela retenção administrativa de valores para pagamento futuro de verbas rescisórias, também quitadas diretamente pela SESA, bem como comprovar que parcelaram os débitos em atraso devidos ao FGTS.. 
Ainda que a ata da reunião traga previsão de que aludidos pagamentos seriam até "o limite dos créditos disponíveis", fato é que o ente público atraiu para si a responsabilidade pelo pagamento dos direitos dos trabalhadores que lhe prestaram serviços, pois ao falhar na fiscalização durante o contrato, os direitos dos trabalhadores, reiteradamente descumpridos pela 1.ª ré se avolumaram, logo, se os créditos não são suficientes para o pagamento direto, como ocorreu com a maioria dos ex-empregados, consoante documentação, sua responsabilidade subsidiária não pode ser afastada. 
Necessário registrar que a fiscalização não se comprova com a mera solicitação de documentos, devendo, diferentemente, ser efetiva o suficiente para, se não evitar, pelo menos minimizar ao máximo o desrespeito às normas protetivas dos trabalhadores. 
Portanto, o ente público, cujo ônus lhe competia, não provou o cumprimento de seu dever legal de vigilância, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito social indisponível, a determinar a sua responsabilidade subsidiária. Ou seja, não demonstra qualquer ação concreta de fiscalização no momento em que os direitos da autora eram desrespeitados, apenas documentos com vistas a minimizar seus danos após o grande volume de descumprimentos dos direitos dos trabalhadores.
 Logo, merece ser reformada a sentença recorrida, pois o ente público não cumpriu com o dever legal de vigilância, o que determina a sua responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do TST, e segundo consta da Súmula 21 deste Regional:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A declaração, pelo STF, de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não obsta que seja reconhecida a responsabilidade de ente público, quando esse último não comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador. 
Saliente-se que a responsabilidade subsidiária é decorrente de previsão legal, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade. Nesse aspecto, há de se destacar que a responsabilidade subsidiária, ainda que explicitada pela Súmula 331 do TST, tem fundamento legal nos artigos 186 e 927, caput, do CC. 
Anote-se, ainda, que a responsabilidade subsidiária alcança todas as obrigações: salariais, indenizatórias, fiscais, previdenciárias, fundiárias e "punitivas". O objetivo da responsabilidade subsidiária é permitir a satisfação do credor trabalhista em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. Se o objetivo é torná-lo indene, não há verba a ser excluída da subsidiariedade. Nessa senda, o item IV da Súmula 331 do TST exige uma interpretação lato sensu para o termo "obrigações trabalhistas". Interpretação essa que, aliás, consta do item VI da própria Súmula 331, nos seguintes termos: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral." 
Nesse passo, não há obrigação personalíssima de pagar, pois dinheiro é bem fungível e a obrigação pode ser cumprida por qualquer pessoa, não estando ligada à pessoa do devedor principal.” (eDOC 2, pp. 116-121; grifou-se)

Foi interposto recurso de revista (eDOC 2, p. 74-97), o qual teve o seguimento negado (eDOC 2, p. 72), dando ensejo à interposição de agravo de instrumento (eDOC 2, pp. 57-70), posteriormente negado pelo Tribunal Superior do Trabalho em acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 firmou o entendimento de que, nos casos em que restar demonstrada a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública, viável se torna a sua responsabilização subsidiária pelos encargos devidos ao trabalhador, tendo em vista que, nessa situação, responde o ente público pela sua própria incúria. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 246 de Repercussão Geral (RE 760.931), definiu que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário”, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 3. A ratio decidendi das decisões proferidas pela Suprema Corte evidencia que a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços só poderá ser imputada à Administração Pública quando houver prova de que a Administração Pública foi negligente na fiscalização ou conivente com o descumprimento das obrigações contratuais pela contratada, incorrendo em culpa in vigilando. 4. No caso, o acórdão regional deixou claro que o ente público não cumpriu com o seu dever de vigilância e não fiscalizou o contrato administrativo e o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora. Ultrapassar e infirmar essa conclusão demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes nos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 126 do TST. 5. Dessa forma, a Administração Pública deve ser responsabilizada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada. Agravo de instrumento desprovido.” (eDOC 2, p. 48)
O Estado do Espírito Santo interpôs, então, recurso extraordinário (eDOC 2, pp. 33-47), cujo seguimento foi negado, com fundamento no art.  1.030, I, “a”, do CPC. Na ocasião, assentou-se que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 246 da repercussão geral. (eDOC 2, pp. 26-32)
Interposto agravo interno, a autoridade ora reclamada, negou-lhe provimento, nos termos do acórdão assim ementado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. (eDOC 2, pp. 5-6)

Daí o ajuizamento da presente reclamação.
Conforme demonstrado, verifica-se que, no caso dos autos, a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização.
Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 
Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária. É imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente por parte da Administração Pública, consubstanciada na demonstração de que houve omissão mesmo após o recebimento de notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, o que não se verifica no caso dos autos.
Desse modo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e desde logo afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 19 de de